Tribunal: TJDFT
Processo: 0731915-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
FAZENDA E PROCESSO CIVIL. TENTATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO REGISTRADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL: NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ARTIGO 330, INCISO IV). NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que postula a condenação do Detran/DF, a) na disponibilização do CRLV/ATPV do veículo I/M.Benz, modelo CLA 250, ano/modelo 2020, placa: RIZ0F56; b) na reparação a título de danos extrapatrimoniais, e c) no pagamento do IPVA, emitido no Rio de Janeiro/RJ, no valor de R$ 12.245,92 ou de forma alternativa que providencie o cancelamento do referido tributo; para isso, alega que o registro do veículo foi transferido o Distrito Federal, de sorte que não seria devido o pagamento do tributo naquele estado (RJ). Insurge-se contra a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por não ter sido atendida a intimação para emenda da petição inicial.

II. No presente caso, o juízo a quo, após verificar que a petição inicial não preencheria os requisitos necessários (Código de Processo Civil, artigos 319 e 320), e em absoluta consonância ao princípio da cooperação, facultou à parte requerente a emenda à inicial, para: a) excluir o pedido formulado no “item 7” da petição inicial, haja vista a ausência de competência deste Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para apreciar atos administrativos da administração de outra Unidade Federativa, ou formulá-lo adequadamente, de modo a pedir providência que esteja no âmbito do DETRAN-DF, réu indicado nesta ação; b) se o caso, indicar o ID do comprovante do alegado pagamento do IPVA perante a administração fazendária do Estado do Rio de Janeiro; c) juntar o(s) documento(s) de IDs 134735746 - Pág. 2, 134735749 - Pág. 1, 134735757 - Pág. 1, 134735761 - Pág. 1, na orientação vertical, conforme o artigo 15, parágrafo único do Provimento 12, de 17.8.2017, da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância; e d) se o caso, retificar o valor atribuído à causa, que deve corresponder ao proveito econômico pretendido com a demanda.

III. Após a regular intimação, o ora recorrente não atendeu as determinações (id 40391150): apresentou petição inicial com o mesmo pedido, manteve o valor anteriormente atribuído à causa e não cumpriu o determinado na alínea “c” da decisão judicial.

IV. Desse modo, a extinção do processo sem resolução de mérito (Código de Processo Civil, art. 485, I) decorreu da desídia do requerente em atender à específica, necessária e detalhada diligência ao preenchimento dos requisitos legais da petição inicial, o que não ofende o princípio da primazia do julgamento do mérito. Irretocável, pois, a sentença.

V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55).